Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA ELETRÔNICA. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO AUTOMÁTICA. VALOR PENHORADO SUFICIENTE À QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em execução de taxas condominiais, na qual o apelante sustenta a não inclusão das parcelas vincendas relativas aos meses novembro de 2024, bem como de abril e maio de 2025, pleiteando a revisão do valor penhorado via sistema Sisbajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora realizada por meio do sistema Sisbajud quitou integralmente o débito exequendo, à luz da inclusão automática das parcelas vincendas previstas no art. 323 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 323 do CPC determina que, nas ações que envolvem obrigações de trato sucessivo, as parcelas vincendas são automaticamente incluídas no pedido e na condenação, até o cumprimento integral da obrigação.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que as parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação e na execução de taxas condominiais, até o adimplemento total da obrigação.
5. A natureza de trato sucessivo da obrigação não autoriza a perpetuação da execução, sobretudo quando já foi penhorada quantia suficiente para satisfazer as parcelas indicadas pelo exequente, sob pena de se eternizar o processo. No caso concreto, a penhora eletrônica realizada em outubro de 2024 abrangeu a totalidade das parcelas vencidas e indicadas pelo exequente.
6. Não há controvérsia sobre atualização monetária, limitando-se o recurso à inclusão de parcelas vencidas no curso do processo.
7. A sentença recorrida observou rigorosamente a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo fundamento para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As parcelas vincendas em execução de taxas condominiais são automaticamente incluídas no débito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 323 do CPC.
2. A penhora eletrônica que abrange todas as parcelas vencidas e indicadas pelo exequente quita integralmente o débito, não cabendo nova inclusão de parcelas não apresentadas em planilha atualizada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323 e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.786.324/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/5/2025, DJe 30/5/2025.